Tribunal: CARF
Processo: 10569.000585/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
MULTA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 44 DA LEI No 9.430/96 DADA PELA LEI No 11.488/2007 A FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA MP No 351/2007. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Nos casos de falta de recolhimento de diferenças de estimativas mensais de IRPJ relativas a períodos de apuração anteriores à vigência da Lei no 11.488/2007 é cabível a cobrança da multa isolada com o percentual reduzido de 50% em face do princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea c, do CTN, não havendo que se falar em inexistência de base legal e impossibilidade de aplicação retroativa de lei. DISCUSSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10569.000585/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.323 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
BHG IMOBILIÁRIA HOTELARIA E TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
MULTA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. APLICAÇÃO
DA REDAÇÃO DO ART. 44 DA LEI No 9.430/96 DADA PELA LEI No
11.488/2007
A
FATOS
GERADORES
OCORRIDOS
ANTES
DA
VIGÊNCIA DA MP No 351/2007. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Nos casos de falta de recolhimento de diferenças de estimativas mensais de
IRPJ relativas a períodos de apuração anteriores à vigência da Lei no
11.488/2007 é cabível a cobrança da multa isolada com o percentual reduzido
de 50% em face do princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN, não havendo que se falar em inexistência de base
legal e impossibilidade de aplicação retroativa de lei. DISCUSSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e na parte
devolvida ao colegiado, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10569.000585/2010-76
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000585/2010-76

Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o Conselheiro
Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000585/2010-76

Relatório
Trata-se de autos de infração exigindo-se multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL referentes aos meses de janeiro, fevereiro e abril
de 2006.
O contribuinte apresentou impugnação e a turma julgadora de primeira instância
julgou-a improcedente.
Inconformado o contribuinte interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
- que, no ano-calendário de 2006, calculou os valores a serem antecipados
mensalmente com base em balanços ou balancetes, de suspensão ou redução, tendo apurado
valores de estimativas de IRPJ e de CSLL somente em relação aos meses de janeiro, fevereiro e
abril, sendo que, ao final do ano-calendário apurou prejuízo fiscal e base negativa de CSLL;
- que os autos de infração seriam nulos por ofensa ao princípio da legalidade, uma
vez que indicariam como base legal do lançamento o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n° 303, de 29/06/2006, cujo teor foi reproduzido
na redação posteriormente dada pela MP n° 351, de 22.01.2007. Como os períodos de apuração
objeto de lançamento ocorreram antes da edição da MP 303, argúi que, com base no art. 144 da
CTN não haveria que se falar em retroatividade da norma. Aduz ainda que essa Medida
Provisória não foi convertida em lei, e que, ainda que se entendesse que as estimativas de
janeiro, fevereiro e abril de 2006 não decorreram de fatos geradores específicos de IRPJ e de
CSLL (porquanto os fatos geradores desses tributos teriam ocorrido somente em 31/12/2006), as
multas isoladas não poderiam ter sido lavradas pois a MP 303 não mais vigorava em 31/12/2006;
- que, no mérito, as exigências também não poderiam prevalecer porque o art. 44
da Lei no 9.430/96, em sua redação original, somente previa a incidência de penalidades,
inlcuindo-se as isoladas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição, e,
que como havia apurado prejuízo fiscal e base negativa de CSLL ao final do período de
apuração, não haveria que se falar em diferença de tributo a ensejar a aplicação de qualquer
multa isolada.
Por meio do Acórdão 1301-001.539, este colegiado, em composição
absolutamente distinta da atual, por maioria de votos, cancelou a exigência por entender serem
inaplicáveis essas penalidades isoladas após o encerramento do respectivo ano-calendário em
que deixaram de ser recolhidas as estimativas de IRPJ e de CSLL.
A PGFN apresentou recurso especial e a 1a Turma da CSRF proveu-a, concluindo
ser possível a cominação dessas penalidades após o encerramento do período de apuração do não
recolhimento das estimativas, ainda que a pessoa jurídica viesse a apurar prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL (Acórdão no 9101-003.802), determinando-se o retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise dos demais pontos tratados no recurso voluntário e não analisados pelo
colegiado em razão de, naquela ocasião, terem restados prejudicados em face do provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000585/2010-76

Em seguida, os autos foram submetidos a novo sorteio no âmbito do mesmo
colegiado do relator originário e que não mais compõe os quadrados do CARF, cabendo-me o
seu relato.
É o relatório.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000585/2010-76

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Os autos retornaram à turma ordinária por determinação da 1a Turma da CSRF no
Acórdão no 9101-003.802.
Conforme relatado, os autos de infração dizem respeito a multas por falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL nos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2006,
sendo incontroversa a ausência de pagamento dessas estimativas, assim como o fato de o
contribinte ter apurado prejuízo fiscal e base negativa de CSLL ao final daquele ano-calendário.
No que diz respeito ao mérito da exigência, a matéria já se encontra exaurida, pois
os argumentos do contribuinte de que não poderiam ser aplicadas essas penalidades após o
encerramento do ano-calendário e também nos casos em que o contribuinte aufere prejuízo fiscal
e base negativa de CSLL ao final do período de apuração já foram analisados pela 1a Turma da
CSRF. Veja-se excertos dos votos vencido e vencedor:
- voto vencido:
[...]
Considerando a natureza de mera antecipação da estimativa, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais consolidou entendimento sobre a
impossibilidade de sua cobrança após o encerramento do ano calendário,
conforme Enunciado n. 82 de sua Súmula:
Súmula CARF 82: Após o encerramento do anocalendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas.
O E. Superior Tribunal de Justiça também decidiu que as estimativas mensais
são meras antecipações do fato gerador, que ocorre ao final do período de
apuração, verbis:
É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de
antecipação mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro
real, base de calculo do IRPJ e da CSLL, por estimativa, e antecipar o
pagamento dos tributos, segundo a faculdade prevista no art. 2o da Lei no
9.430/96. (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Resp 694.278, Rel.
Min. Humberto Martins, DJ de 03/08/2006)
Nesse contexto, seria legítima a cobrança de multa isolada sobre estimativas
mensais se efetuado o lançamento antes do encerramento do ano-
calendário, o que não ocorreu no caso do presente processo administrativo.
[...]
Curiosamente, a despeito do processo tratar de multa isolada quanto a meses
de janeiro, fevereiro e abril do ano de 2006, o Termo de Verificação Fiscal
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000585/2010-76

fundamentase na redação do artigo 44, II, b, da Lei no 9.430/1996, conferida por
legislação posterior (Medida Provisória no 303, de 29/06/2006), que, ainda,
perdeu a eficácia.
[...]
Com efeito, o artigo 44, IV, §1o, IV, da Lei no 9.430/1996 tinha a seguinte
redação anteriormente à Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488/2007:
[...]
Antes disso, a Medida Provisória no 303/206, de 29/06/2006, perdeu a
eficácia, mas também teve previsão de modificação do citado artigo 44.
De toda forma, o caput do artigo 44 explicitava que apenas seria exigida a
multa isolada no caso de "diferença de tributo ou contribuição". O §1o,
inciso IV autorizava a cobrança isolada destas multas, ainda que apurado
prejuízo fiscal, mas a interpretação do parágrafo deve se conformar ao caput e,
assim, só poderia ser aplicada a citada multa isolada caso houvesse
lançamento antes do final do ano-calendário. Do contrário, indevida a
cobrança de multa isolada sobre estimativas mensais. [grifos nossos]
- voto vencedor:
De início, é preciso destacar que não se trata de concomitância entre a multa
isolada e a multa de ofício proporcional. Portanto, não é o caso de aplicação do
entendimento consolidado na Súmula CARF no 105. Em seguida, agora
localizando os fatos no tempo, cabe assinalar que o pagamento do imposto por
estimativa, instituído pela Lei no 9.430/1996, é uma alternativa à apuração
trimestral, prevista na mesma lei. Feita a opção pelo recolhimento do
IRPJ por estimativa, o Estado aguarda a entrada desses recursos. Por isso, o
contribuinte pode ser autuado com a imposição de uma multa isolada, caso não
observe o dever de efetuar o recolhimento das estimativa sem o amparo de
balanço de suspensão ou redução previsto no artigo 35 da Lei no 8.981/1995, a
teor do disposto na redação original do inciso IV, § 1o, do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, verbis:
[...]
Perceba-se que o inciso IV, § 1o, do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, vigente à
época, estabelecia, em sua redação original, que a multa isolada decorrente da
falta ou insuficiência do recolhimento de estimativas também deveria ser
aplicada, ainda que a pessoa jurídica viesse a apurar prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL [grifos do original]. Isso, por si só, já denotava que a multa
isolada em lume poderia ser aplicada mesmo depois de levantado o balanço
de encerramento do ano-calendário, pois sua incidência não dependia do
resultado fiscal apurado nesse mesmo balanço. [grifos nossos]
A opção pela apuração anual já implicava submissão às normas determinantes
do recolhimento por estimativa. Nesses termos, não se admite a alegação de
que o contribuinte, sem o amparo de balanço de suspensão ou redução, não
se sujeita à multa isolada após o encerramento do ano-calendário, tendo em
conta que dessa proposição resultaria inegável desestímulo à realização de
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000585/2010-76

recolhimentos mensais apurados sobre bases de cálculo estimadas, colocando
em risco o fluxo de caixa da União, que é dependente tanto da efetivação
da antecipação de tributos como da efetivação de recolhimentos definitivos de
tributos federais. [grifos nossos]
Todavia, impende considerar o advento da Lei no 11.488/2007, que reduziu a
multa em questão ao percentual de 50%, verbis:
[...]
Nesses termos, observando a infração no tempo e não se verificando, nos
autos, justificativa fundada em balanços/balancetes de suspensão ou redução,
mostra-se procedente a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL, consoante o artigo 44, § 1o, inciso IV, da Lei no
9.430/1996, já com a redução para 50% prevista na Lei no 11.488/2007, em
decorrência do preceito insculpido no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Uma vez delineados os pontos já discutidos na 1a Turma da CSRF e
considerando-se a determinação de retorno dos autos a este colegiado para julgar os argumentos
de defesa do recurso voluntário - prejudicados em razão de seu inicial provimento em razão de
um único ponto abordado em sua peça recursal -, em razão da profundidade dos votos proferidos
na CSRF, vislumbro somente dois itens que podem ser ventilados como ensejadores de novo
pronunciamento dessa turma, quais sejam: (i) a arguição de nulidade do lançamento por ofensa
ao princípio da legalidade, uma vez que os autos de infração lavrados indicaram como base legal
do lançamento o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação que lhe foi dada pela Medida
Provisória n° 303, de 29/06/2006, cujo teor foi reproduzido na redação posteriormente dada pela
MP n° 351, de 22/01/2007, ou seja, teriam sido aplicadas penalidades somente previstas a partir
de 29/09/2006 para fatos geradores ocorridos em períodos anteriores (janeiro, fevereiro e abril de
2006), ferindo o princípio da irretroatividade das normas; e (ii) improcedência da multa isolada
por falta de recolhimento de estimativa mensal em razão da incompatibilidade com art. 97, c/c
art. 113, § 1o, ambos do CTN.
Pois bem, passo a enfrentar esses temas.
O fundamento da defesa é de que a redação original do art. 44 da Lei no 9.430/96
somente preveria a cominação de penalidades calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo (conforme já transcrito no voto vencido do Acórdão no 9101-003.802) e que, portanto, a
nova redação dada a esse dispositivo pelas Medidas Provisórias no 303 e 351 (essa última
convertida na Lei no 11.488, de 2007), não poderiam ser aplicadas retroativamente.
Como os períodos de apuração objeto de lançamento ocorreram antes da edição da
MP 303, argúi que, com base no art. 144 da CTN não haveria que se falar em retroatividade da
norma. Aduz ainda que essa Medida Provisória não foi convertida em lei, e que, ainda que se
entendesse que as estimativas de janeiro, fevereiro e abril de 2006 não decorreram de fatos
geradores específicos de IRPJ e de CSLL (porquanto os fatos geradores desses tributos teriam
ocorrido somente em 31/12/2006), as multas isoladas não poderiam ter sido lavradas pois a MP
303 não mais vigorava em 31/12/2006.
Veja-se que esse argumento já foi superado no voto vencedor do Acórdão no
9101-003.802 ao citar que no caso concreto incide o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000585/2010-76

CTN1: entendeu-se, portanto, que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas era
válida na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/96, concluindo-se que “a multa isolada em
lume poderia ser aplicada mesmo depois de levantado o balanço de encerramento do ano-
calendário, pois sua incidência não dependia do resultado fiscal apurado nesse mesmo balanço”
e que “não se admite a alegação de que o contribuinte, sem o amparo de balanço de suspensão
ou redução, não se sujeita à multa isolada após o encerramento do ano-calendário”,
asseverando-se, contudo, que “todavia, impende considerar o advento da Lei no 11.488/2007 [...]
reduziu a multa em questão ao percentual de 50%”, daí o porquê da aplicação do instituto da
retroatividade benigna no caso concreto (art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN), pois, como bem
asseverado pelo voto vencido no Acórdão em recurso voluntário no 1301-001.539 (conforme já
amplamente esclarecido, reformado pelo Acórdão no 9101-003.802) - mas não abordando
explicitamente a questão preliminar levantada em sede de recurso voluntário -, “a prevalecer o
entendimento da ora recorrente, a multa lançada deveria ser de 75% (e não de 50%), porque à
época da ocorrência dos fatos geradores prevalecia a redação original do artigo 44, § 1o, IV, da
Lei 9.430/1996”.
Assim sendo, voto por rejeitar a preliminar arguida em recurso voluntário.
No que diz respeito à suposta impossibilidade de cobrança de multa isolada por
falta de recolhimento de estimativa em razão de sua incompatibilidade com o art. 97, c/c art. 113,
§ 1o, ambos do CTN, trata-se, em realidade, de pedido que remete à suposta
inconstitucionalidade do art. 44 da Lei no 9.430/96 por sua pretensa ofensa ao CTN, matéria que
refoge à competência desta Corte Administrativo, conforme determina, inclusive, a Súmula
CARF no 22.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
2 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10569.000585/2010-76

CONCLUSÃO
Isso posto, na parte devolvida ao colegiado, voto por rejeitar a preliminar arguida
e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital